Tribunal: STF
Processo: AO 2781
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. PROCESSO LIBERADO PARA PAUTA: INDEFERIMENTO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Em 22.11.2023, determinei a inclusão desta ação na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar-se em 1º.12.2023.



    2. Iniciado o julgamento, após meu voto negando provimento ao agravo, em 12.12.2023, o Ministro Cristiano Zanin pediu destaque.



    3. Em 19.4.2024, pela Petição/STF n. 44.146/2024, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA requer “o ingresso e habilitação da postulante, na qualidade de Amicus curiae, permitindo-lhes a oferta da presente manifestação, com fulcro no art. 138 do CPC/2015 e §3º do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com consequente deferimento de sua participação no processo e a oportunização do exercício de todos os poderes e instrumentos a ela inerentes” (fl. 28, e-doc. 54).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).



    Na espécie em exame, esta ação foi pautada em 22.11.2023 e o requerimento de ingresso foi apresentado apenas em 19.4.2024, portanto, após a ação ser liberada para pauta. 



    4. Pelo exposto, indefiro o pedido de ingresso da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA no processo como amicus curiae.



    Remetam-se imediatamente esses autos ao Gabinete do Ministro Cristiano Zanin em razão do pedido de destaque.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora